Tribunal: TJSP
Processo: 1054981-65.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidores públicos estaduais dos quadros do magistério – Pretensão de restabelecimento do pagamento do adicional de local de exercício – ALE, visto que não houve qualquer modificação quanto à localização do estabelecimento escolar ou alteração do seu grau de vulnerabilidade social – Ação julgada improcedente.

COMPETÊNCIA – Valor da causa (R$ 63.000,00) que desloca a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidores públicos estaduais dos quadros do magistério – Pretensão de restabelecimento do pagamento do adicional de local de exercício – ALE, visto que não houve qualquer modificação quanto à localização do estabelecimento escolar ou alteração do seu grau de vulnerabilidade social – Ação julgada improcedente.

COMPETÊNCIA – Valor da causa (R$ 63.000,00) que desloca a competência para o conhecimento e julgamento da ação para o Juizado Especial da Fazenda Pública – JEFAZ – Não é o caso de anulação do julgado, visto que o procedimento ordinário é mais amplo, não havendo ofensa ao direito de defesa das partes, mas sim, de remessa dos autos ao Egrégio Colégio Recursal da Comarca de São Paulo - Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos ao Egrégio Colégio Recursal da Comarca de São Paulo.